Tribunal: TJDFT
Processo: 0732331-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732331-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: VANILDO FERNANDES DA SILVA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANILDO FERNANDES DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento provisório de sentença no 0719137-20.2021.8.07.0001, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL SA, declinou da competência para a comarca de Rio Verde no estado de Goiás. Nas razões recursais, aduz a parte agravante, em resumo, que o juízo singular é competente para o julgamento da demanda. Assevera que nas ações propostas por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial. Afirma que a eleição do foro atende aos interesses de sua defesa. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade da justiça para o agravante no presente agravo de instrumento, a fim de evitar qualquer cerceamento aos direitos de defesa e de ação. Verifica-se que o caso em análise, se encaixa no paradigma julgado em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT) pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ser possível mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPP, portanto, conheço do presente agravo. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, requer o agravante a reforma da decisão que declinou a competência do juízo para a comarca de sua residência. Tratando-se de relação de consumo, deve-se prestigiar a facilitação da defesa do direito do consumidor, se este escolhe propor a ação perante foro diverso do seu domicílio, sob o argumento de ser mais fácil para sua defesa, tal opção merece ser respeitada. Essa faculdade baseia-se no princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, insculpido no art. 6o, VII, do CDC, e também no art. 51, XV, do mesmo dispositivo legal, confira-se: Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: ... VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; ... – negritou-se. Art. 51 do CDC. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: ... XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor; ... As regras supracitadas têm por finalidade assegurar a garantia de amplo acesso ao judiciário e a facilitação do direito de defesa do consumidor, parte hipossuficiente da relação. Assim, necessário distinguir duas situações diversas, que modificam a competência quando se trata de relação de consumo, ou seja, quando as ações são propostas pelo consumidor, e quando são ajuizadas contra ele. Quando o consumidor propõe a demanda, figura no pólo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação no domicílio do autor. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 114 do CPC, e da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, quando o consumidor é demandado, figura no pólo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgRg no AREsp 476551/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/04/2014). 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) Nesse passo, derivando a ação proposta de relação de consumo entre as partes, deve-se prestigiar a facilitação da defesa do direito do consumidor, se este escolhe propor a ação perante foro diverso do seu domicílio, sob o argumento de ser mais fácil para sua defesa. Tal opção merece ser respeitada. Assim, no caso em análise, vislumbra-se o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com a iminente remessa dos autos ao juízo da Comarca de Rio Verde, que impede aguardar o julgamento do mérito deste recurso. Nesse passo, ao menos nesse momento de cognição sumária, subsistindo prova da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o deferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO a pretensão de antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão até julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora